Tribunal: STF
Processo: ARE 1238262
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deu provimento parcial à apelação defensiva, para redimensionar a pena e substituir a privativa de liberdade por restritiva de direito, mantendo, contudo, a condenação do recorrente pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (eDOC 15, p. 16).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVII, “b”, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a declaração de inconstitucionalidade da pena de multa prevista para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 (eDOC 16, p. 13 - eDOC 17, p. 2).
    O apelo extremo foi inadmitido na origem com aplicação das súmulas 279 e 282/STF e com base na constatação de que a ofensa alegada atinge apenas por via reflexa o texto constitucional (eDOC 17, p. 18-20).
    É o relatório. Decido. 
    Verifico que o recurso é intempestivo, porquanto interposto em 28.1.2019 (eDOC 16, p. 13), ao passo que a intimação pessoal da Defensoria Pública acerca do acórdão recorrido ocorreu em 14.12.2018 (sexta-feira) (eDOC 16, p. 1). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 17.12.2018 (segunda-feira) e o termo final é 15.1.2019. 
    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais. 
    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria. 
    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe: 
    “Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.”
    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC.
    Considerando que a intimação pessoal do acórdão recorrido se deu em 14.12.2018 e observado o prazo de 30 (trinta) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o recurso extraordinário interposto em 28.1.2019.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Intime-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente